Tribunal: STF
Processo: Rcl 77211
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maciel do Carmo Colpas alega que a autoridade reclamada usurpou a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na medida em que, a competência para julgar causas que envolvem a prerrogativa de foro em razão do exercício do mandato de prefeito seria do Tribunal de Justiça estadual, conforme disposto no art. 29, X da Constituição Federal.



    Sustenta que o fato gerador das ações penais das quais foi alvo se deu durante o exercício do mandato de prefeito e em razão dele..



    2. Tal o contexto, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações (eDoc 21, com meus grifos):



    Ocorre que, após as prisões, parte dos envolvidos manifestou interesse em realizar acordo de colaboração premiada e, dessa vez, envolvendo o Prefeito Maciel nos relatos. Com isso, o feito foi remetido ao E. TJSP, tanto que as colaborações foram homologadas com a devida observância do foro por prerrogativa de função. 



    Anoto, aliás, que, durante as tratativas da colaboração, foram deferidas sucessivas suspensões dos feitos em trâmite, sem a prática de qualquer ato decisório. 



    Ora, inexiste violação à prerrogativa de função na hipótese em que prefeito não se encontra entre as pessoas objeto de investigação. O fato de, no curso das investigações, apareceram possíveis ligações entre o prefeito, detentor de foro perante o Tribunal, que não figurava como alvo inicial do inquérito instaurado, e os então investigados, não tem o condão de tornar ilícitos os elementos de prova coletados durante o inquérito policial e na ação penal respectiva (ARE 1397286 AgR/MG).



    Observo que o prefeito, inicialmente, não se encontrava entre as pessoas objeto da investigação, conectadas com a Operação Atoleiro. Com a formalização do acordo de colaboração premiada, e o possível envolvimento do reclamante, o feito foi devidamente remetido ao Tribunal de Justiça respectivo, com observância do foro por prerrogativa de função.



    Ademais, no julgamento do HC 232.627, relator ministro Gilmar Mendes, ficou assentada a seguinte tese:



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.



    Nesse sentido, nota-se que o fato de, no curso das investigações de origem diversa ter surgido possíveis ligações entre o prefeito e os investigados não tem o poder de invalidar os atos processuais feitos e elementos de prova coletados. 



    Dentro dessa lógica, o ato impugnado não guarda relação de estrita aderência com o paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente